Tribunal: TJPA
Processo: 0000327-94.2001.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000327-94.2001.8.14.0049

APELANTE: MANOEL ANTONIO DA COSTA NETO, RUBERVAL TADEU DINIZ DA CONCEICAO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUANTO A AUTORIA DELITIVA, COM ALEGADO CONLUIO ENTRE A ALEGADA VÍTIMA, A PRF E A POLÍCIA CIVIL COM O ÚNICO OBJETIVO DE PREJUDICAR OS RECORRENTE. TESE INFUNDADA.
Não averiguado nos autos qualquer manipulação feita entre vítima e todos os policiais que atuaram na prisão dos denunciados para fazer algum mal aos recorrentes, existindo sim provas seguras quanto a autoria delitiva que foi atribuída aos réus. Sendo a palavra do ofendido meio idôneo de prova para ensejar uma condenação.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE E DA PENA FINAL, POR ENTENDER QUE APESAR DE TER SIDO VALORADA MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM DESFAVOR DOS RECORRENTES, A PENA BASE DEVERIA TER SIDO DOSADA EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA
.
O Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguará o quão de valoração será dada a cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir a valoração maior de uma e menor de outra, existindo, nesse aspecto, mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta
Manoel Antônio da Costa Neto
e
Ruberval Tadeu Diniz da Conceição
, por meio de advogado constituído,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que
condenou cada apelante à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 188 dias multa
, por infringirem a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, I e II, do CPB
, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
, em síntese,

que os denunciados subtraíram, mediante ameaça a pessoa, com utilização de arma de fogo, uma Motocicleta HONDA TITAN, um Capacete vermelho, uma Calculadora e a importância em dinheiro de RS 263,00 (duzentos e Sessenta e três Reais), da vítima JAIRO LOPES MONTEIRO, foto ocorrido na Estrada da Vigia, Km 05, neste Município, no dia 26.01.2001, por volta das 17:00 horas.

Consta ainda no bojo dos autos, que a vítima, no dia e hora acima narrados, conduzia a sua motocicleta na estrada da Vigia, levando uma quantia em dinheiro para o seu Patrão, Sr. JOSE ROBERTO CARNEIRO DE VASCONCELOS, quando na altura do Km 5, surgiu um carro Corsa, de cor branco, 4 portas, com três pessoas a bordo, o qual “cortou" a motocicleta e fez com que a vítima parasse no acostamento, ocasião em que um dos passageiros que estava na frente, no banco de carona, identificado posteriormente na Delegacia como sendo o Cabo PM MANOEL ANTONIO COSTA NETO, identificando-se como Policial Militar, mandou que a vítima parasse. Ato contínuo, o referido Policial saiu do carro apontando um revólver calibre 38 em direção a vítima e exigiu que esta lhe entregasse a bolsa, o documento da moto e o capacete. Imediatamente saiu do carro o 2° assaltante, RUBERVAL TADEU DINIZ DA CONCEIÇÃO, portando um revólver calibre 32, apontando em direção a vítima, o qual juntamente com o Policial Militar, cercaram a vítima.

Em seguida, Ruberval mandou que o terceiro Assaltante, até agora não identificado, saísse do carro e levasse a moto. Referido indivíduo, já saiu do carro com um capacete e foi logo dando partida na motocicleta, indo em direção a Santa Izabel. Ressaltando que o capacete da vítima e os demais pertences foram colocados no interior do veículo.

A vítima pediu auxílio para o Motorista de uma D-20, que passava pelo local, logo após o crime, o qual prestou socorro e saíram em direção à Cidade, tentando encontrar os assaltantes. No trajeto passaram pelo veículo e pela Motocicleta, cujos ocupantes estavam parados na margem da rodovia, efetuando a troca de placas, substituindo a placa amarela pela placa cinza, próximo a Santa Izabel, mas temeram em abordá-los naquele momento, pois os mesmos estavam armados, resolvendo seguir em direção ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, onde a vítima fez o relato do ocorrido e conseguiu ajuda, sendo que, no mesmo instante, os policiais se deslocaram em diligência e conseguiram prender os denunciados.

Em razões recursais, ID 7192114, pag. 13 e ss,
alega a defesa dos apelantes que não houve análise das suas alegações finais pelo juízo a quo, sendo admitidas provas que devem ser consideradas imprestáveis, além do que, aduz que provas foram “plantadas” nos autos para incriminar os apelantes, tratando-se então de prova ilícita, tornando-se imprestáveis ao caso, devendo ser empregado a teoria dos “frutos da arvore envenenada” para que sejam absolvidos os recorrentes do crime que lhes está sendo imputado.

De forma subsidiária, afirma que por ter sido consideradas quatro circunstâncias judiciais favoráveis aos apelantes, a pena base deveria ter sido dosada em seu mínimo permitido e, a pena final, fixada tão somente em 06 anos e 06 meses de reclusão, devendo então ser revista as referidas dosimetrias.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
,
ID 7192132
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se nos autos tão somente para que seja declarada, de ofício, a prescrição punitiva estatal, por entender que entre a data de recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença condenatória transcorreram mais de 16 anos.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, no que tange a alegada prescrição ventilada no douto Parecer Ministerial, vejo, após compulsar os autos, que tal argumentação não se mostrou crível, já que entre a data de recebimento da denúncia acusatória (27/03/2001) e a data da sentença condenatória (23/11/2016) não decorreram 16 anos como enfatizado no referido parecer, motivo este que passo a analisar o mérito do recurso em questão.

MÉRITO
:

1- Da pretendida absolvição
.

Alega a defesa dos apelantes que não houve análise das suas alegações finais pelo juízo a quo, sendo admitidas provas que devem ser consideradas imprestáveis, além do que, aduz que provas foram “plantadas” nos autos para incriminar os apelantes, tratando-se então de prova ilícita, tornando-se imprestáveis ao caso, devendo ser empregado a teoria dos “frutos da arvore envenenada” para que sejam absolvidos os recorrentes do crime que lhes está sendo imputado.

Apesar da irresignação dos apelantes, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, pois, e
m que pese os réus terem negado, quando interrogados, a prática delitiva, sustentando que tudo não se passou de uma armação a que foram vítimas, essa versão soa inverossímil.

A vítima, JAIRO LOPES MONTEIRO, confirmou em juízo, todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que
os apelantes, um civil e um policial militar, foram as pessoas que lhe assaltaram, inclusive que a ação criminosa teve a participação de um terceiro elemento não identificado; que o denunciado, policial militar, Manoel Antônio, se identificou como sendo policial, o que fez com que a vítima parasse sua motocicleta, tendo assim dado oportunidade para os meliantes efetuarem o assalto de sua motocicleta; que o outro apelante chegou a dizer que atiraria no ofendido quando mandaram embora após subtraírem sua moto, tendo Manoel Antônio pedido para seu comparsa não atirar; que ao acionar a Polícia Rodoviária Federal os mesmos conseguiram interceptar os denunciados, efetuando suas prisões; que o comparsa que estava na motocicleta conseguiu fugir do cerco; que o ofendido reconheceu todos os dois assaltantes, ora apelantes, ainda no local onde foram presos; que esclarece também que chegou a ser ameaçado na Delegacia de Polícia pelos acusados, tendo inclusive estes lhes proposto de entregar uma motocicleta nova caso desistisse da acusação.

A testemunha JOSÉ CARLOS CARNEIRO DE VASCONCELOS, disse em juízo
, que a vítima seria seu funcionário, responsável em recolher a renda proveniente de apólices do jogo do bicho; que soube que os denunciados interceptaram o ofendido subtraindo tanto sua motocicleta quanto a renda do jogo do bicho que estava em seu poder; que na Delegacia de Polícia constatou que os objetos da vítima estariam todos dentro do veículo apreendido com os acusados, inclusive sua pochete e sua máquina de calcular, menos o dinheiro que o ofendido carregava. Que a vítima reconheceu todos os denunciados na Delegacia de Polícia.

O denunciado RUBERVAL TADEU DINIZ DA CONCEIÇÃO, em seu depoimento em juízo
, negou a prática delitiva que lhe foi atribuída, afirmando que o outro acusado seria seu funcionário e que estariam em Santa Izabel do Pará com o único objetivo de pegarem uns documentos, e que tudo o que consta nos autos foi uma armação que lhe fizeram, pois como em certa ocasião chegou a denunciar um delegado de polícia por tortura que sofreu, este o persegue.

O apelante MANOEL ANTÔNIO COSTA NETO, disse em juízo, que
seria segurança de Ruberval, e que as acusações que lhe foram atribuídas não são verdadeiras.

Pelo que se mostrou nos autos não se averiguou nenhuma conspiração traçada por todos os envolvidos no processo para fazer mal aos apelantes, inclusive policiais rodoviários federais, policiais civil e testemunhas de acusação, muito pelo contrário, ocorreu sim a comprovação de que o crime ocorreu da forma como descrita na denúncia ministerial, sendo os denunciados autores da conduta delitiva que lhes foi inicialmente atribuída, não existindo qualquer equívoco por parte da autoridade julgadora ao condenar os apelantes, pois como dito anteriormente, provada se mostrou a autoria delitiva em questão,

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face dos réus.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, não tendo a defesa trazido nada que comprovasse a tese ventilada neste recurso de que ocorreu prova plantada ou articulação entre todos os envolvidos para prejudicar os apelantes, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

2 – Da pretendida reforma da pena base
.

De forma subsidiária, afirma a defesa que por ter sido consideradas quatro circunstâncias judiciais favoráveis aos apelantes, a pena base deveria ter sido dosada em seu mínimo permitido e, a pena final, fixada tão somente em 06 anos e 06 meses de reclusão, devendo então ser revista as referidas dosimetrias.

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No caso dos autos, foram averiguadas três circunstâncias desfavoráveis aos apelantes, tendo a pena base sido dosada tão somente em 06 anos e 03 meses de reclusão, para um crime que possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos, mostrando-se bastante amena a pena base aplicada, não merecendo qualquer decote a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 17/07/2023